Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO QUALIFICADO DUAS VEZES. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS. ALEGADA FALHA. AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO STJ. TESE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMISSI DELICTI. SOMA DAS PENAS EM ABSTRATO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nesta fase incipiente estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime e, de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Ademais, “a soma das penas máximas dos crimes dolosos imputados ultrapassam o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP”, como bem oficiou o Parquet, o que atende ao princípio da legalidade.
3. Em que pese o recente julgamento realizado pela 6a Turma do e. STJ (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20), seguida pela 5a Turma, propondo nova interpretação ao art. 226 do CPP, não é possível apontar, por ora, que o reconhecimento da fase inquisitorial não será corroborado por outras provas. Não obstante, duas das três vítimas procederam ao reconhecimento seguro de que o ora paciente é autor do crime, o que se coaduna com as fotografias apresentadas pela defesa.
4. A comprovação de residência fixa, por si só, não é requisito suficiente para ensejar a concessão da ordem, tampouco a substituição da segregação pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.
5. Notoriamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar tem sido aplicada em casos excepcionalíssimos, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça, que tem por finalidade precípua evitar a propagação da infecção pelo COVID-19, situação sequer narrada na impetração.
6. Ordem denegada.